Tribunal: STF
Processo: ARE 1283585
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-18
Data de publicação: 2021-03-18

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 
    Vistos.
    Trata-se de agravo contra a decisão que não admitiu recurso extraordinário, proferida pelo Ministro Vice-Presidente do Tribunal Superior do Trabalho.
    Anteriormente, o Ministro Relator havia negado seguimento ao agravo de instrumento interposto contra despacho de negativa de seguimento a recurso de revista.
    No apelo extremo, suscita-se violação às normas dos arts. 5º, incs. XXXV, LIV e LV; 92, inc. I; 93, inc. IX, da Constituição Federal.
    É o relatório.
    Decido:
    A irresignação não merece prosperar.
    E isso porque a decisão agravada, prestigiando a anterior decisão proferida nos autos, negou seguimento ao apelo extremo, com fundamento na análise dos critérios de transcendência estabelecidos pela Lei 13.467/17, para concluir pela sua inexistência, no presente caso, a redundar na negativa de seguimento do agravo de instrumento, anteriormente interposto nos autos, decisão essa reputada irrecorrível, nos termos do art. 896-A, § 5º, da CLT.
    Constata-se, assim, que incide, na hipótese, a tese nº 181, da repercussão geral desta Suprema Corte, segundo a qual, 
    a questão alusiva ao cabimento de recursos da competência de outros Tribunais se restringe ao âmbito infraconstitucional. Precedentes. Não havendo, em rigor, questão constitucional a ser apreciada por esta nossa Corte, falta ao caso “elemento de configuração da própria repercussão geral”, conforme salientou a ministra Ellen Gracie, no julgamento da Repercussão Geral no RE 584.608 (RE nº 598.365-RG, Rel. Min. Ayres Britto, DJe de 26/3/10).
    Não se cuidando, destarte, de matéria dotada de repercussão geral, não há mesmo como prosperar a tese defendida pela recorrente, através da interposição do apelo extremo, ora em análise.
    Diga-se, por fim, que acerca da aplicação da norma legal utilizada pelo TST, na fundamentação da decisão ora atacada, que já há precedente desta Suprema Corte, placitando sua validade. Vide:
    RECLAMAÇÃO. AGRAVO EM RECURSO DE REVISTA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. AUSÊNCIA DE TRANSCENDÊNCIA. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO STF. INEXISTÊNCIA. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSO DE OUTROS TRIBUNAIS. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. RECLAMAÇÃO. INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. Não usurpa a competência do Supremo Tribunal Federal o ato do Tribunal a quo que, no uso de atribuição própria (§ 5º do art. 896-A, da CLT), nega provimento a agravo de decisão que inadmitiu recurso de revista. 2. O Supremo Tribunal Federal, ao apreciar o RE 598365, Rel. Min. Ayres Britto, Tribunal Pleno, DJe 26.3.2010, Tema 181 da sistemática da repercussão geral, decidiu que a questão alusiva ao cabimento de recursos da competência de outros Tribunais se restringe ao âmbito infraconstitucional. 3. A reclamação constitucional não é o instrumento adequado para se alcançar a manifestação do Supremo Tribunal Federal em face de suposta contrariedade a dispositivos ou princípios constitucionais. A aplicação do instituto restingue-se ao estritos limites da norma de regência (arts. 102, I, l, e 103-A, § 3º, da Constituição Federal e art. 988 do CPC), sob pena de lhe serem conferidos contornos de sucedâneo recursal, o que é fortemente repelido pela jurisprudência desta Suprema Corte. 4. Agravo regimental não provido (Rcl. nº 42.121-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 25/2/21).
    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, conheço do agravo para negar seguimento ao recurso.
    Publique-se.
    Brasília, 18 de março de 2021.
Ministro Dias Toffoli
Relator
Documento assinado digitalmente